Tribunal: TJPA
Processo: 0017449-48.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017449-48.2012.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência.
Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveu, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a peça exordial acusatória, que no dia 03 de outubro do ano de 2012, por volta das 13:00 horas, o ora denunciado, mediante violência exercida com dois tapas, subtraiu o aparelho celular da criança Samir Mourão Bayde, de 11 anos de idade, quando o ofendido caminhava pela via pública, empreendendo fuga do local, sendo acionada uma guarnição da polícia militar que passava em ronda pelo local, a qual procedeu diligências, tendo sido Claudio Junior preso, vindo a ser reconhecido pela vítima.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado Claudio Junior Gomes da Silva, pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais, a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna em suas razões recursais, a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade e autoria do delito, encontra-se comprovado por meio dos depoimentos da vítima e seu reconhecimento, em sede policial, confirmados em juízo e ainda, pelos depoimentos das testemunhas, também produzidos sobre o contraditório e ampla defesa.

Conforme consta da sentença condenatória:

A vítima Samir declarou que estava voltando do colégio e o apelante lhe perguntou a hora, que estava de bicicleta e virou para pegar seu celular que estava na mochila, no bolso do lado, ocasião que recebeu um soco e o apelante pegou seu celular, tendo segurado ele, recebendo outro soco, empreendendo fuga loco em seguida com a bicicleta. Narrou que como conhecia o pessoal da área, viram e foram atrás do “cara”, sendo que foi para sua casa e como não havia ninguém no imóvel se dirigiu a casa de sua vizinha, sendo que depois as pessoas chegaram e disseram que haviam pego o apelante. Ressaltou, que quando o réu foi preso estava com a mesma roupa e conseguiu reconhece-lo, mas não recuperou seu objeto.

O réu negou a prática do delito, arguindo que por ser ex-presidiário lhe foi atribuída a prática do crime, alegando ainda em defesa, que o menor, ao proceder o reconhecimento, foi influenciado pelos policiais que efetuaram sua prisão, apresentando a tese de negativa e autoria, no entanto, resta confrontada pelas declarações da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais.

A testemunha Larissa Santos de Oliveira Goes, declarou em síntese que trabalha na Seccional do Comércio, que lembra do apelante, mas não se lembra dos fatos.

Benedito Nascimento Oliveira de Sousa, declarou que se recorda bem pouco dos fatos, que só lembrava que fizeram apenas a condução, pois quando chegaram no local já estava ele detido por uma guarnição do Tribunal no canto da Tamandaré, fazendo a condução para a seccional; que perguntaram o que tinha ocorrido realmente e falaram que teria ele se apossado do celular da criança e que teria dado dois tapas no menor.

Acrescentando, a testemunha Raimundo Nonato Melo da Silva, o qual disse que lembrava dos fatos e que foram acionados pelo sargento que efetuou a prisão do réu; que só conduziram o réu a Delegacia; que foram apenas dar apoio; que não chegou a conversar com qualquer pessoa sobre este fato; que apenas conduziram até a Seccional.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
- O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 29/06/2022